Tribunal: TJSP
Processo: 0009639-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Conflito de Competência – Julgamento de anterior apelo pela 35a Câmara de Direito Privado que não firmou prevenção – Demandas ajuizadas pelo apelante que se fundam em contratos de prestação de serviços diversos – Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 14a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0009639-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é suscitante
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 14a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito, para reconhecer a competência da e. 14a Câmara de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009639-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41721
2
Conflito de competência no 0009639-47.2020.8.26.0000 – Voto no 41721
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível proc. no 1001114-53.2015.8.26.0576)
Suscitante: 35a Câmara de Direito Privado
Suscitado (s): 14a Câmara Direito Privado
Interessado: Vilmar Lopes dos Santos e outra
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Conflito de Competência Julgamento de anterior
apelo pela 35a Câmara de Direito Privado que não firmou
prevenção Demandas ajuizadas pelo apelante que se fundam
em contratos de prestação de serviços diversos
Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 14a Câmara
de Direito Privado.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo i. Relator
da apelação no 1001114-53.2015.8.26.0576, Desembargador Gilberto Leme.
O suscitante argumenta:
“[...] as duas demandas tem por objeto contrato de prestação de serviços
diversos. Tanto isso é verdade que o próprio Magistrado de primeiro grau
determinou a distribuição por prevenção do processo (fls. 327), apenas em
razão do julgamento anterior do agravo de instrumento no
2086929-46.2016.8.26.0000 (fls. 77/80) pela 14a Câmara de Direito Privado, uma
vez que inexiste conexão entre as demandas.” (fls. 343)
Examinados os autos constata-se serem pertinentes a apelo
interposto por Vilmar Lopes dos Santos em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de reparação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009639-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41721
3
Nesta instância, foram os autos inicialmente distribuídos ao
eminente Des. Achile Alesina, com assento na e. 14a Câmara de Direito
Privado, que deliberou não conhecer do reclamo, determinando a
redistribuição à e. 35a Câmara de Direito Privado, em virtude de
prevenção (fls. 327/332).
De seu turno, a e. 35a Câmara de Direito Privado suscitou
conflito de competência, nos termos acima referidos (fls. 339/344).
Esse o relatório necessário à solução do incidente.
Razão assiste ao suscitante.
Pese o considerado pela e. 14a Câmara de Direito Privado,
não se há falar em prevenção decorrente do julgamento de outro apelo
pela 35a Câmara de Direito Privado.
Consoante o bem afirmado pelo i. Des. Gilberto Leme, as
duas demandas propostas pelo ora apelante se fundam em contratos de
prestação de serviços diversos, de forma que não há justificativa para o
reconhecimento da prevenção.
Aliás, as demandas sequer tramitaram perante o mesmo
juízo.
De conseguinte, competência para apreciar o agravo de
instrumento é mesmo da e. 14a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009639-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41721
4
Ante o exposto e por este voto se propõe o acolhimento do
conflito, afirmando-se competente para o julgamento do recurso a egrégia
14a Câmara de Direito Privado.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator